Tribunal: STJ
Processo: 5005160-71.2020.8.24.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194975 - SC (2025/0032006-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: V.J.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
ADVOGADOS
: AIRTON SEHN - SC019236
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
SIMONE MULLER MATOS - SC25959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Ação revisional de contrato.
2. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão
colegiado, constituindo erro grosseiro.
3. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 147e5dc0-78e7-4298-b997-d08411739cb9

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194975 - SC (2025/0032006-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: V.J.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
ADVOGADOS
: AIRTON SEHN - SC019236
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
SIMONE MULLER MATOS - SC25959
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Ação revisional de contrato.
2. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão
colegiado, constituindo erro grosseiro.
3. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência
do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por V.J.S. TRANSPORTES LTDA
contra acórdão proferido pela 3a Turma deste STJ que conheceu e deu provimento
ao recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS, nos termos da
seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI.
UTILIZAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato.
2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ
no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de
Documento eletrônico VDA47565303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:28
Código de Controle do Documento: 6a784542-752a-43fc-857a-4d7b57cf6d7b

Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários,
devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de
mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações
de mesma espécie.
3. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ fl. 2.224).

Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que, no caso
concreto, o CDI foi pactuado como índice de correção monetária, e não como
encargo financeiro, o que não é admitido, citando jurisprudência deste STJ sobre o
tema.
É o relato do necessário.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Preliminarmente,
em
harmonia
com
o
princípio
da
unirrecorribilidade recursal, não conheço do agravo interposto às fls. 2.234-2.236
(Petição
AgInt
n.
00342746/2025),
tendo
em
vista
a
preclusão
consumativa ocorrida com a prévia interposição do presente agravo.
Quanto ao presente agravo interno (Petição AgInt n. 00342289/2025, e-
STJ fls. 2.231-2.233), tem-se que há erro grosseiro na interposição de agravo
interno contra decisão proferida por órgão colegiado, pois manifestamente
incabível. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 827.018/SP, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AgRg no AREsp 806.645/SP, 3a Turma, DJe de
;
29/11/2016
30/8/2016
PET no AgRg no AREsp 686.384/ES, 3a Turma, DJe de
; AgRg no AgRg no
15/9/2016
RHC 72.197/SP, 5a Turma, DJe de
.
25/11/2016
Ademais, o manejo de recurso manifestamente incabível, por não
interromper a fluência do prazo recursal (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDv no AgRg
no ARE no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 55.549/MG, Corte Especial, DJe de
), implica o trânsito em julgado do acórdão recorrido e a imediata
11/12/2014
baixa dos autos.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de
outro recurso.
Documento eletrônico VDA47565303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:28
Código de Controle do Documento: 6a784542-752a-43fc-857a-4d7b57cf6d7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.194.975 / SC
Número Registro: 2025/0032006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50051607120208240002
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
ADVOGADOS
: AIRTON SEHN - SC019236
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
SIMONE MULLER MATOS - SC25959
RECORRIDO
: V.J.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVANTE
: V.J.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
ADVOGADOS
: AIRTON SEHN - SC019236
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
Documento eletrônico VDA48266435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 0988d428-ecef-4ef8-812c-02b30660a4bf

VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
SIMONE MULLER MATOS - SC25959
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V.J.S. TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
ASSOCIADOS ITAPIRANGA - SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
ADVOGADOS : AIRTON SEHN - SC019236
ELENICE STRIEDER SEHN - SC027779
CHARLES ETINEI GRÜTZMANN - SC030435
VITOR HUGO MATOS JUNIOR - SC034355
SIMONE MULLER MATOS - SC25959
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 0988d428-ecef-4ef8-812c-02b30660a4bf